Tribunal: STF
Processo: ACO 3710
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Empresa de Tecnologia de Informação do Estado do Piauí S/A – ETIPI contra a União, cujo objeto é a declaração de imunidade tributária recíproca em relação aos impostos incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, fundada no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.



    Narra que “é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, integrante da administração indireta do Estado do Piauí, que tem sido constrangida ao pagamento de impostos federais sobre o seu patrimônio, a sua renda e seus serviços a despeito de ter como objetivo a prestação serviços de processamento de dados com uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ao Governo do Estado do Piauí, suas secretarias e demais órgãos públicos que integram a administração pública estadual”.



    Sustenta que “não se revela condizente com o texto constitucional submeter entidade que operacionaliza, em regime de exclusividade e não concorrencial, serviços públicos essenciais de responsabilidade do Estado do Piauí à interferência tributária da União, mormente quando a sujeição aos procedimentos de cobrança afeta e interfere diretamente a prestação dos serviços públicos que promove”.



    Ao fundamentar a competência originária deste STF para processar e julgar o feito, alega que “a discussão referente à imunidade recíproca, por si, revela a existência do conflito federativo, uma vez que tal hipótese imunizante é decorrência lógica do princípio federativo e busca preservar a autonomia de cada um dos entes da federação, bem como a isonomia entre eles. Ou seja, não reconhecer uma situação de aplicação dessa imunidade pode trazer riscos ao modelo federativo”. Na oportunidade, cita o precedente formado na ACO 811/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber, que discutia a imunidade tributária da EBCT relativa aos impostos de competência do Distrito Federal.



    Conta que “a Lei nº 8017, de 10 de abril de 2023 (Doc. 2), transformou a autarquia, criada pela Lei nº 5.643, de 12 de abril de 2007, Agência de Tecnologia da Informação do estado do Piauí – ATI, em sociedade de economia mista, que seria denominada de Empresa de Tecnologia da Informação do estado do Piauí – ETIPI, vinculada à Secretaria de Administração – SEAD”.



    Aduz que seu Estatuto Social dispõe o caráter de exclusividade na prestação dos serviços públicos em regime não concorrencial e aduz que “a ETIPI busca equipar o gestor público com ferramentas e instrumentos digitais para desempenho de suas atividades, incluindo indicadores de acompanhamento de resultados, assim como viabilizar a própria prestação de serviço público aos cidadãos mediante TIC”.



    Sustenta ser “inequívoco que a ETIPI configura como entidade que operacionaliza serviços essenciais e estratégicos do Estado do Piauí, assim como participa ativamente na definição e promoção de políticas públicas no Estado, de modo que se consubstancia como entidade sujeita ao regime jurídico de direito público no tocante à sujeição de impostos de outras unidades federativas”.



    Acerca da titularidade do capital social, narra que “99,69% das ações ordinárias da ETIPI são pertencentes ao Estado do Piauí” e que “além de se tratar de sociedade de economia mista cujo capital não é sujeito à negociação em bolsa de valores, em relação aos demais acionistas minoritários”.



    Acosta, no corpo da petição inicial, o seguinte quadro resumo da divisão do capital social que demonstra que 1.591.982 ações são subscritas pelo Estado do Piauí e 5.000 ações têm uma pessoa física, Ellen Gera de Brito Moura, seu atual Diretor-Presidente, como subscritor. Nessa esteira, conclui que “não se trata de companhia que negocia ações em bolsa de valores e nem possui como objetivo disponibilizar lucro aos seus acionistas, noutro plano, configura, na realidade, sociedade de economia mista que mais de 99% das ações é de titularidade do Estado do Piauí e cujas atividades envolvem a instrumentalização de serviços públicos essenciais e estratégicos de responsabilidade desse ente”.



    Aduz que “no tocante à origem e destinação dos recursos da ETIPI, para além da natureza dos serviços que a entidade presta e de sua estrutura, a sociedade de economia mista possui como principal fonte de receita a prestação de serviços de Tecnologia da Informação (TIC) a órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, conforme se depreende da lista de tomadores dos serviços”.



    Ressalta que “a finalidade precípua da ETIPI é a prestação de serviços público para a qual foi instituída, indispensável ao desempenho de atividades e serviços públicos no âmbito do Estado do Piauí, não se prestando à finalidade lucrativa ou ao acúmulo de capital, de modo que a receita de seus serviços será, no mais das vezes, vertida à manutenção ou melhoria de sua estrutura para bem prover o Estado do Piauí”.



    Citando precedente firmado por este STF na ACO 2.658/DF, no qual foi reconhecida a imunidade tributária da empresa pública SERPRO, que atua no processamento de dados de interesse da União, a autora afirma que “desenvolve atividades relacionadas ao suporte e à segurança da informação, assim como operacionaliza serviços essenciais e estratégicos de responsabilidade do Estado do Piauí, relacionados desde a execução financeira e orçamentária do governo estadual até mesmo a instrumentalização de cobrança de tributos”.



    Alega que “se adéqua aos requisitos prescritos no âmbito do RE 253.472/SP e RE 600.867/SP (Tema 508 da repercussão geral)”. Para tanto, sustenta que:



    “As propriedades, os bens ou os serviços devem ser utilizados na satisfação dos objetos institucionais do ente federado. Como visto, a ETIPI se volta à efetivação de serviços de responsabilidade do Estado do Piauí, inclusive fomentando a arrecadação de tributos e os serviços de saúde através do agendamento de consultas e exames médicos diretamente pelo aplicativo, trazendo mais comodidade e eficiência ao processo de atendimento, dentre outros. 



    A atividade de exploração econômica não pode ter como alvo primordial o aumento patrimonial. Para além das atividades prestadas que se voltam para efetivar serviços essenciais e estratégicos do Estado do Piauí, observa-se que a entidade não tem como objetivo o lucro, não atua no regime concorrencial, possui 99,68% do seu capital social advindo do ente estatal, havendo tomadores de serviços órgão e secretarias e, ainda, seus excedentes visam à manutenção da própria entidade, o que configura, de forma inequívoca, longa manus da referida unidade federativa. 



    A desoneração não pode atentar contra a livre-concorrência, pois o sucesso da desventura empresarial deve se dar pelas virtudes do próprio negócio, e não pela intervenção do Estado. A ETIPI presta serviços públicos essenciais em caráter de exclusividade, participando, inclusive, ativamente na definição das políticas públicas do Estado do Piauí, do qual configura parte integrante.” (grifos no original)



    Afirma que “ao contrário das empresas do setor privado, a ETIPI está sujeita aos princípios da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), além de que, como dito, se submete controle do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), tendo em vista o recebimento de recursos de origem pública, sem prejuízo à necessária aplicação de suas receitas na manutenção de sua estrutura e atividades finalísticas”.



    Para fundamentar o pedido de tutela provisória de urgência, sustenta estarem preenchidos os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, “uma vez que (I) a ETIPI se volta à efetivação de serviços de responsabilidade do Estado, participando, ademais, na definição de políticas públicas; (II) a entidade não tem o lucro como finalidade; (III) configura sociedade de economia mista em que mais de 99% das ações é de titularidade do Estado do Piauí” e “que a ausência de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada sujeita entidade prestadora de serviços públicos à constrição da União sobre suas atividades, sendo que a ausência de pagamento de impostos, que oneram atividades essenciais e estratégicas ao Estado do Piauí, causa à ETIPI desde o óbice à emissão de certidões de regularidade fiscal até o impedimento de recebimento de numerários de entidades públicas federais”.



    Por fim, requer (eDOC nº 1, p. 32):



    “a) a concessão liminar de tutela de urgência para desobrigar a Autora ao recolhimento de impostos federais incidentes sobre o seu patrimônio, a sua renda e seus serviços até o encerramento do presente feito; 



    b) a procedência da ação para declarar o seu direito à imunidade disposta no art. 150, VI, “a”, da CF/1988, com seus respectivos efeitos;” 



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, ainda em sede de cognição sumária, cabe analisar a competência originária deste STF para o processamento e julgamento da presente ação originária. 



    Em casos análogos, esta Suprema Corte já firmou sua competência originária, face à potencial violação do pacto federativo, para resolver litígios que digam respeito à imunidade tributária prevista art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal às entidades da administração pública indireta - notadamente sociedades de economia mista e empresas públicas - que alegam serem prestadoras de serviço público essencial, de modo exclusivo, em caráter não concorrencial e sem intuito lucrativo. Nesse sentido:



    Ementa: Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca. 1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo. 3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos. 4. Pedido procedente. (ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – PROCERGS – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS, com o objetivo de que a União se abstenha de lançar e cobrar quaisquer impostos da Autora, relativos ao seu patrimônio, a sua renda e aos seus serviços, em razão de alegado direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito à verificação dos requisitos autorizadores da concessão de imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte tem se direcionado no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "a", do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade (ACO 3580 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.22; ACO 1616, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 6.7.2020; ACO 2658, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2018; RE 773.131-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 17.12.2013; RE 749.006-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.10.2013; e RE 601.392, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2013) 4. Plausibilidade do direito e perigo na demora caracterizados. IV. Dispositivo 5. Medida liminar referendada. (ACO 3695 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2024 PUBLIC 13-12-2024)



    Firmada a competência originária desta Suprema Corte para a controvérsia, passo à análise do preenchimento dos requisitos positivos para concessão da tutela provisória pretendida, os quais estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, in verbis:



    Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Quanto à probabilidade do direito alegado pela autora, verifico que a jurisprudência desta Corte tem se direcionado no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal às sociedades de economia mista prestadoras que preencham, cumulativamente, três requisitos essenciais: (i) a prestação de um serviço público essencial, (ii) sem intuito lucrativo e (iii) em regime de exclusividade.



    No ponto, veja-se o que reza a tese fixada por este STF no Tema nº 1.140-RG:



    Tema nº 1140-RG: As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    Na mesma direção, transcrevo ementas de precedentes exemplificativos:



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – PROCERGS – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS, com o objetivo de que a União se abstenha de lançar e cobrar quaisquer impostos da Autora, relativos ao seu patrimônio, a sua renda e aos seus serviços, em razão de alegado direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito à verificação dos requisitos autorizadores da concessão de imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte tem se direcionado no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "a", do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade (ACO 3580 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.22; ACO 1616, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 6.7.2020; ACO 2658, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2018; RE 773.131-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 17.12.2013; RE 749.006-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.10.2013; e RE 601.392, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2013) 4. Plausibilidade do direito e perigo na demora caracterizados. IV. Dispositivo 5. Medida liminar referendada. (ACO 3695 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2024 PUBLIC 13-12-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ACO 3580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.12.22)



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la” (ACO n. 1.616, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.7.2020).



    Desse modo, do exame preliminar dos documentos juntados aos autos pela parte autora, próprio desta fase processual (Lei Estadual nº 8.017/2023 - eDOC nº 3; Estatuto Social - eDOC nº 4; relatórios de serviços presados ao Estado do Piauí - eDOCs nº 5 a 8; e Relatório de Gestão - eDOC nº 10), além da fundamentação apresentada na petição inicial, concluo pela sua natureza de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, em caráter exclusivo e em regime não concorrencial. 



    Da Lei Estadual nº 8.017/2023, colho as competências delegadas à entidade autora:



    Art. 9º A ETIPI tem como missão ser um instrumento de fortalecimento da governança digital, por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação, tendo por competência: 



    I - prestar serviços de suporte técnico e de gestão da área de Tecnologia da Informação e Comunicação; 



    II - desenvolver novos sistemas de informação no âmbito do Governo e para o cidadão; 



    III - prestar, à pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação de interesse do Governo Estadual; 



    IV - executar, mediante convênios ou contratos, serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação para Órgãos ou Entidades do Estado, da União e dos Municípios; 



    V - realizar a gestão da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação corporativa da Administração Pública Estadual, compreendendo a gerência da rede de comunicação de dados do Governo, a gerência da Internet, Intranet e Extranet, a gerência de segurança do acervo tecnológico do Estado; 



    VI - realizar pesquisa científica na área de Tecnologia da Informação e Comunicação; 



    VII - atuar de forma articulada com o Conselho de Transformação Digital do estado do Piauí, integrando as ações de Governo Digital com o objetivo de fomentar e viabilizar a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação pelos Órgãos e Entidades estaduais e, em particular, da internet, na agilização dos processos administrativos internos, na obtenção de maior transparência das ações do Governo e na universalização e melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão;



    VIII - realizar estudo e identificação de soluções estratégicas e estruturantes de Tecnologia da Informação e Comunicação para apreciação pelo Conselho de Transformação Digital do estado do Piauí, observando os seguintes princípios: 



    a) foco nas necessidades da sociedade; 



    b) abertura e transparência; 



    c) compartilhamento da capacidade de serviço; 



    d) simplicidade; 



    e) priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital; 



    f) segurança e privacidade; 



    g) inovação e apropriação do conhecimento sobre os processos, metodologias e produtos do Governo Digital; 



    h) integração dos órgãos e entidades da Administração Pública estadual. 



    IX - prover e manter a Infraestrutura Compartilhada e Serviços Corporativos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da administração estadual; 



    X - coordenar tecnicamente e monitorar o provimento da rede corporativa estadual de comunicação de dados; 



    XI - executar as iniciativas e projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação de acordo com as normas, orientações e recomendações definidas pelo Conselho de Transformação Digital do estado do Piauí; 



    XII - promover a segurança da informação e comunicação, tanto nas atividades de planejamento, gestão e controle de riscos, quanto na definição e uso dos serviços, sistemas, softwares e aplicativos.



    Art. 10. Ato do Poder Executivo aprovará o Estatuto Social da ETIPI. Parágrafo único. O Estatuto da empresa definirá composição, atribuições, competências, estrutura organizacional e demais condições para o funcionamento da empresa.



    Extraio, do Estatuto Social (eDOC nº 4), as seguintes disposições que importam ao exame da controvérsia em questão:



    Art. 3º. A ETIPI terá capital social formado:



    I - pelos bens e direitos sub-rogados da autarquia;



    II - pelo valor dos equipamentos e móveis em utilização e de propriedade da autarquia;



    III - pelos valores existentes no Fundo José Pacífico de Tecnologia da Informação e Comunicação, instituído pela Lei nº 5.706, de 18 de dezembro de 2007, alterada pela Lei nº 7.438, de 30 de dezembro de 2020;



    IV - outros valores que vierem a ser incorporados.



    Parágrafo Único. O capital da ETIPI poderá ser aumentado por deliberação do Conselho de Administração e se constituirá com valor dos créditos orçamentários e extra orçamentários destinados pelo Governo do Estado para este fim, bem como pela incorporação da Reserva de Lucros Retidos constante no Balanço Patrimonial da Empresa.



    Art. 13. Os dividendos que forem distribuídos em favor do Estado do Piauí ou de qualquer de seus órgãos e sociedades sob o seu controle acionário serão aplicados conforme decisão da Assembleia Geral.



    Art. 49. Constituem recursos da ETIPI:



    I - receitas provenientes de:



    a) prestação de serviços;



    b) dotações orçamentárias do Estado e de pessoas jurídicas de direito público interno;



    c) exploração de direitos próprios ou de terceiros, decorrentes de seu objeto social;



    d) rendimentos de aplicação de seus ativos financeiros e outros pertencentes ao patrimônio sob sua administração; e



    e) alienação de bens patrimoniais ou de materiais inservíveis.



    II - recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos que realizar com entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas;



    III - doações, legados, subvenções, heranças e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado; e



    IV - recursos provenientes de outras fontes.



    Art. 54. A ETIPI poderá utilizar, nos seus serviços, funcionários públicos estaduais, cedidos ou colocados à disposição, de conformidade com a legislação reguladora da espécie.



    Destaco, ademais, que, neste exame de cognição sumária, não verifico que a autora possua papéis negociados em Bolsas de Valores, ou sua finalidade seja voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, de modo que não se encaixa na exclusão da regra de imunidade tributária recíproca prevista na tese fixada no Tema nº 508-RG, que assim reza: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    Dessa forma, neste exame prefacial, reputo que a parte autora faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal.



    Quanto ao requisito do perigo de dano, o risco de comprometimento da continuidade do serviço público essencial e exclusivo prestado pela ETIPI fundamenta a concessão da tutela provisória requerida, dada a iminência de comprometimento dos recursos destinados às atividades desenvolvidas pela autora, em afronta à ideia de lealdade federativa que inspira o instituto da imunidade tributária recíproca.



    Ademais, não verifico qualquer risco de dano reverso pela concessão da medida em questão (art. 300, § 3º, do CPC), dado que sua reversão por ocasião do julgamento do mérito desta ação cível originária não impedirá a cobrança dos créditos tributários lançados para prevenção de decadência, embora com exigibilidade suspensa por força de tutela provisória (art. 151, V, do Código Tributário Nacional).



    Ante o exposto, defiro a tutela provisória requerida, liminarmente e ad referendum, com a finalidade de determinar que a União se abstenha de exigir impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços da sociedade de economia mista autora até o julgamento do mérito desta ação cível originária.



    Cite-se a União para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 335 do CPC.



    Submeto a decisão a referendo, sem prejuízo do seu cumprimento imediato.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente